Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600104-44.2022.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/06/2024
Número: 0600104-44.2022.6.16.0057
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Não Cumprimento dos Deveres Impostos pelo Código Eleitoral à Autoridade Judiciária e
aos Funcionários da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600104-
44.2022.6.16.0057, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, e
absolveu o réu José Oscar Ribeiro Junior do crime imputado na exordial, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. (Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, em que
houve denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Oscar Ribeiro Junior
como incurso no crime disposto no art. 347, caput, da Lei nº 4.737/65, nos seguintes termos: "No
dia 30 de outubro de 2022, em horário não especificado, mas certo que durante o horário de
votação das Eleições 2022, na Seção Eleitoral 012, da 57ª Zona Eleitoral de Andirá/PR, o
denunciado José Oscar Ribeiro Junior, com consciência e vontade, recusou obediência a instrução
da Justiça Eleitoral, consistente na proibição de portar aparelho de telefonia celular na cabina de
votação. Na ocasião, após ser orientado a deixar o aparelho de telefonia celular em mesa destinada
a tal fim, o denunciado informou não portar aludido equipamento, porém, ato contínuo, foi flagrado
na posse de aparelho de telefonia celular na cabina de votação). Ref: IPL DPF/LDA/PR n°
2022.0089333; Apuração de Eleição nº 0600040-34.2022.6.16.0057; Ação Penal Pública do JEC nº
0000689-33.2005.8.16.0039)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JOSE OSCAR RIBEIRO JUNIOR (RECORRIDO)
GABRIELA RIBEIRO SCALA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888740
18/06/2024
16:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.450

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600104-44.2022.6.16.0057 – Andirá – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE OSCAR RIBEIRO JUNIOR
ADVOGADO: GABRIELA RIBEIRO SCALA - OAB/SP465312
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A . R E C U R S O C R I M I N A L .
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEIÇÕES
2022. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART.
347 DO CÓDIGO ELEITORAL. PORTE DE
APARELHO DE TELEFONE CELULAR NA
CABINA DE VOTAÇÃO. DÚVIDA
ACERCA DA OCORRÊNCIA DE ORDEM
D I R E T A E I N D I V I D U A L I Z A D A
ENDEREÇADA AO ELEITOR. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA
MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. O descumprimento de normas gerais
contidas em Resolução expedida pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativas à
proibição de porte de aparelho de telefone
celular no interior da cabina de votação no
dia do pleito, não tem o condão de, por si
só, configurar o delito descrito no art. 347
do Código Eleitoral. Precedentes.

2. Para a configuração do crime descrito no
art. 347 do Código Eleitoral, faz-se
necessária a configuração das elementares
do tipo: o descumprimento de ordem, direta
e individualizada e a demonstração do dolo
do agente em não cumprir a ordem
Num. 43888740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

emanada. Precedentes TSE.

2.1. Na seara eleitoral, o presidente da
seção eleitoral, nos termos das
competências que lhe são atribuídas pelos
artigos 127, incisos III e IV, e artigos 139 e
140 do Código Eleitoral, há de ser
considerado como o executor regularmente
investido nas suas funções, para funcionar
como longa manus da autoridade que
expede a ordem judicial. Neste ínterim, há
de se considerar que a ordem proferida pelo
presidente da seção eleitoral, ou quem
estiver lhe substituindo, em circunstâncias
que exijam o emprego do exercício de
polícia dos trabalhos eleitorais, no recinto
da seção eleitoral, se reveste de caráter
judicial pelas competências que lhe são
conferidas.

3. As divergências verificadas na prova
testemunhal, durante a fase judicial, acerca
da existência ou não de ordem direta e
individualizada ao eleitor, emanada por
membro da mesa receptora de votos
(mesário), precedente à entrada daquele
na cabina de votação portando o aparelho
d e t e l e f o n e c e l u l a r ,
i m p e d e m a
comprovação cabal da existência material
dos fatos. Por conseguinte, ainda que
constem os fatos ocorridos em ata da mesa
receptora de votos, não
houve a
configuração do crime descrito no art. 347
do Código Eleitoral, eis que, em juízo,
diante do conjunto probatório apresentado
durante a instrução processual, verificou-se
dúvida acerca dos fatos narrados em ata.

4. Ainda que de notória relevância, para a
condução e normalidade do processo de
votação no interior nas seções eleitorais, a
vedação expressa no artigo 116 da
Resolução TSE nº 23.669/2021, in verbis:
“(...) Na cabina de votação, é vedado à
eleitora ou ao eleitor portar aparelho de
telefonia celular, máquinas fotográficas,
f i l m a d o r a s ,
e q u i p a m e n t o
d e
radiocomunicação ou qualquer instrumento
que possa comprometer o sigilo do voto,
ainda que desligados (...)”, verificou-se que,
no caso em apreço, a ausência de
e l e m e n t o s d e p r o v a a c e r c a d a
materialidade delitiva, impõe a manutenção
Num. 43888740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

da sentença absolutória, nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal, e a
prevalência da aplicação do princípio in
dubio pro reo ao caso em concreto, ante a
dúvida acerca da tipicidade da conduta
realizada pelo eleitor.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face da sentença (ID. 43773071) proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral de Andirá, que
absolveu JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR, denunciado pela suposta prática do delito previsto no
artigo 347 do Código Eleitoral: “(..) recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências,
ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução (..)”, ante a
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (ID. 43773078), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL aduz, em
síntese, que: a) as provas colhidas na instrução são suficientes e robustas para condenar o réu
como incurso nas disposições do artigo 347, caput, do Código Eleitoral; b) que o réu recusou
obediência à instrução da Justiça Eleitoral, prevista no artigo 116 da Resolução n. 26.669/2021-
TSE; c) que os relatos das testemunhas são harmônicos entre si em ambas fases da persecução
penal, e; d) que o réu tenta se esquivar da responsabilidade penal, contando uma versão
inverossímil, na tentativa de lubridiar a Justiça.

O réu JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR, devidamente intimado (ID. 43773078)
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de transcurso de prazo (ID. 43773086).

A D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43802938) se manifestou pelo provimento
do recurso, por considerar que estão comprovados todos os requisitos necessários para a
configuração do crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral.

É o breve relatório.

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, mormente
a tempestividade, conheço do recurso.

Num. 43888740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

2. Mérito

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença, prolatada pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral de Andirá/PR, que absolveu o réu
JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR da denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (ID.
43772966), pelos seguintes fatos:

“No dia 30 de outubro de 2022, em horário não especificado, mas certo
que durante o horário de votação das Eleições 2022, na Seção Eleitoral
012, da 57ª Zona Eleitoral de Andirá/PR, o denunciado JOSÉ OSCAR
RIBEIRO JUNIOR, com consciência e vontade, recusou obediência a
instrução da Justiça Eleitoral, consistente na proibição de portar aparelho
de telefonia celular na cabina de votação (cf. art. 116 da Resolução n.
23.669/2021-TSE).

Na ocasião, após ser orientado a deixar o aparelho de telefonia celular em
mesa destinada a tal fim, o denunciado informou não portar aludido
equipamento, porém, ato contínuo, foi flagrado na posse de aparelho de
telefonia celular na cabina de votação (cf. ata da mesa receptora de ID
112163759 – p. 9, linhas 18/25)”.

Nos termos da sentença recorrida, o réu JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR foi
absolvido da conduta tipificada no artigo 347 do Código Eleitoral, sendo julgada improcedente,
portanto, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.

O art 347 do Código Eleitoral tipifica como crime:

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências,
ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua
execução:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-
multa.

Pois bem. Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral, em apertada
síntese, pugna pela condenação de JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR pela conduta descrita no
art. 347 do Código Eleitoral, no segundo turno das Eleições Gerais 2022, uma vez que entende
existir lastro probatório mínimo para caracterizar materialidade delitiva do crime, com base nos
depoimentos de duas testemunhas de acusação (ID’s 43773052 a 43773056), Regiane Cristina
Zapateiro de Oliveira e Karina Lucelia Nardoni Gonçalez, que exerceram funções de mesárias no
dia do pleito, junto à seção eleitoral nº 012 da 57ª Zona Eleitoral de Andirá, e na prova
documental, consistente de Ata de Mesa Receptora de Votos (ID. 43772948, p. 9, linhas 18/25).

O processo foi pautado para julgamento na 29ª Sessão Presencial de Julgamento,
nesta Corte Regional, em 22.05.2024. Contudo, face à sustentação oral do D. Procurador
Regional Eleitoral do Paraná naquela oportunidade, pedi vista para melhor analisar o caso em
apreço e os argumentos apresentados pelo parquet.

O crime de desobediência eleitoral, descrito no art. 347 do Código Eleitoral, consiste
de crime comum, formal e instantâneo, doloso (não sendo prevista a forma culposa), podendo ser
configurado por ato omissivo ou comissivo, sendo irrelevante o motivo ou a finalidade do agente
que praticou a conduta.

Já o núcleo do tipo é formado pelas seguintes elementares: recusar cumprimento às
ordens, diligências ou instruções da Justiça Eleitoral; recusar obediência a esses atos
Num. 43888740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

provenientes desta Justiça Especializada, ou ainda; opor embaraços a sua execução.

Dessa forma, verifica-se que o sujeito passivo do crime de desobediência eleitoral é
a sociedade, tendo-se por bem tutelado a autoridade da Justiça Eleitoral, a regularidade da
administração do processo eleitoral e a realização eficaz de seus objetivos institucionais.

Há de se ressaltar de proêmio, que não é qualquer descumprimento, desobediência,
ou ainda, embaraço na execução, de diligências, ordens ou instruções expedidas pela Justiça
Eleitoral, que permite o enquadramento da conduta praticada no tipo legal descrito no art. 347 do
CE:

Nas lições de José Jairo Gomes[1]:

“(...) Para configuração do crime em exame, é essencial que, cumulativamente,
a diligência, ordem ou instrução da Justiça Eleitoral: i. emane de agente
público competente para emiti-la, investido em suas funções;

ii. que o executor esteja regularmente investido de suas funções. E, regra,
o executor funciona como ”longa manus” da autoridade que expede a ordem;

iii. seja legal, em sentido formal e material.

iv. seja concreta. Não configura o delito em exame a desobediência a
norma abstrata, genérica. Por isso mesmo, não é típica a conduta que
infrinja lei, resolução, regulamento, instrução ou edital emanados de
tribunais eleitorais, inclusive do TSE.

v. seja individualizada. Isso decorre de elementar “alguém” inscrita no tipo. O
“alguém” que recusa deve ser especificado, particularizado;

vi. seja inequívoca. Porque a ordem ou a diligência dúbias podem gerar
equívoco, má compreensão por parte do destinatário, o que afasta o dolo
de sua conduta;

vii. seja dirigida diretamente a quem tem o dever de obedecê-la. Não se
aceita, portanto, que a ordem se dê por interposta pessoa;

viii. seja efetiva e expressa. Mera solicitação, pedido ou exortação
endereçados ao destinatário não caracterizam o delito em apreço.

ix. seja encaminhada pelos meio e forma legais (STJ – HC nº 86429/SP –
5ª T. – DJ 1-10-2077, p. 353), e não por vias oblíquas;

x. seja a quem tem o dever de obedecê-la, pois não realiza a conduta típica
quem não tiver o dever legal de cumprir a ordem (...)”.

Consoante Rodrigo Lópes Zilio[2]:

“(...) O descumprimento ou a oposição de embaraços à execução configuram
crime apenas quando a ordem for direcionada, de modo direto e específico, a
alguém individualizado. Logo, o descumprimento de ordens genéricas e
abstratas (ex. portaria ou instrução) não configura o tipo delitivo do art.
347 do CE – já que a determinação deve ser específica e dirigida a pessoa
determinada (que deve ter ciência desse ato) (...).”

Num. 43888740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

Nesta mesma esteira, observa Suzana de Camargo Gomes[3]: “(...) a ordem deve
ser específica, determinada, dirigida a certa pessoa, para que, não sendo cumprida, resulte
evidenciado o crime de desobediência (...)”

Com efeito, a Justiça Eleitoral, no exercício legítimo do poder de polícia, expede
normas e instruções objetivando a proteção do sigilo e inviolabilidade do voto, bem como a
garantia da lisura e normalidade do processo eleitoral.

Assim sendo, dentre as instruções expedidas para as Eleições Gerais 2022, tem-se
a Resolução TSE nº 23669/2021, de 14 de dezembro de 2021, que dispôs sobre os atos gerais
do processo eleitoral para as Eleições 2022, a qual foi atualizada pela Resolução 23.708/2022, de
1º de setembro de 2022, prevendo em seus artigos 116 e 116-A, a questão relativa à vedação de
porte de aparelho de telefonia celular no interior da cabina de votação. Veja-se:

Art. 116 Na cabina de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor portar
aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento
de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo
do voto, ainda que desligados (Lei nº 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único,
Res.- TSE nº 23.659/2021, art. 72). (Redação dada pela Resolução
n°23.708/2022)

§ 1º Para que a eleitora ou o eleitor possa se dirigir à cabina de votação, os
aparelhos mencionados no caput deste artigo deverão ser desligados e
entregues à mesa receptora, juntamente com o documento de identidade
apresentado. (Incluído pela Resolução n°23.708/2022)

§ 2º A mesa receptora ficará responsável pela retenção e guarda dos
aparelhos mencionados no caput deste artigo. (Incluído pela Resolução
n°23.708/2022)

§ 3º Concluída a votação, a mesa receptora restituirá à eleitora ou ao eleitor o
documento de identidade apresentado e os aparelhos mencionados no caput.
(Incluído pela Resolução n°23.708/2022)

Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de
ingressar na cabina de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia
celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação
ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que
esses aparelhos lhe sejam entregues. (Incluído pela Resolução n°23.708/2022)

Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no
caput deste artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a
presidência da mesa receptora constará em ata os detalhes do ocorrido, e
acionará a força policial para adoção das providências necessárias, sem
prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz eleitoral. (Incluído pela Resolução
n°23.708/2022)

Pois bem. Feitas estas considerações iniciais, acerca do tipo descrito no art. 347 do
Código Eleitoral e da previsão contida no art. 116 e 116-A da resolução supramencionada,
passando-se à análise das circunstâncias e do conjunto probatório constante dos autos, em
específico, os depoimentos das testemunhas de acusação (ID’s 43773052 a 43773056), na prova
Num. 43888740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

documental, consistente de Ata de Mesa Receptora de Votos (ID. 43772948, p. 9, linhas 18/25), e
do depoimento prestado pelo réu (ID. 43773057 a 43773061), não obstante as razões recursais
apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (ID. 43773078), às quais foram corroboradas pela
D. Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID. 43802861), verifica-se que não assiste
razão ao recorrente.

Ocorre que, embora a Resolução TSE nº 23669/2021 (alterada pela Resolução
23.708/2022) apresente previsão acerca da vedação do porte de aparelho de telefonia celular no
interior da cabina de votação, fato é que, trata-se de norma geral e abstrata, cujo seu
descumprimento, em primeira análise, não permite o perfeito enquadramento no crime de
desobediência eleitoral, descrito no art. 347 do Código Eleitoral, uma vez que é necessário para
sua configuração, a ocorrência de efetivo descumprimento de ordem direta, específica e
individualizada de forma dolosa.

Sobre o assunto, o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de
que: "(...) para configuração do ilícito penal, exige-se o descumprimento de ordem judicial direta e
individualizada (...)" (RHC n° 1547-11/RO, Relatora: Ministra Laurita Vaz, PSESS de 03.09.13).

Ou seja, para que se tenha a configuração de desobediência eleitoral, há de
preceder a conduta delitiva, a ocorrência de uma ordem dirigida especificamente ao agente, que
após ter ciência expressa da ordem individualizada que lhe fora proferida, opta por não cumpri-la,
e acaba por cometer, portanto, o ilícito eleitoral.

Deste modo, verifica-se que para configuração da desobediência eleitoral, tem-se
duas elementares fundamentais: a existência de ordem judicial, direta e individualizada e a
presença de dolo por parte do receptor da referida ordem, em não dar cumprimento ao que lhe
fora ordenado.

Neste sentido é assente a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
Averiguação de crime de desobediência. Art. 347 do Código Eleitoral.
Inexistência dos requisitos exigidos à configuração do ilícito. Desrespeito
ao preceito normativo disposto no parágrafo único do art. 91–A da Lei
9.504/97. Vedação de entrar com aparelho celular na cabina de votação.
Ausência de ordem judicial direta e individualizada. Tratando–se de
norma genérica, abstrata, não há falar em crime de desobediência ao
caso em concreto. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Hipótese
reconhecida pela jurisprudência. Liminar que se confirma. Trancamento do
Termo Circunstanciado/Inquérito Policial. Ordem concedida.

(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060025219, Acórdão, Relator(a) Des. Regis
De Castilho, Publicação: DJE - DJE, Tomo 206, Data 07/11/2023 – grifos
acrescidos)

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 347, DO CÓDIGO ELEITORAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. EXIGÊNCIA DA VONTADE
LIVRE E CONSCIENTE DE DESOBEDECER. ÔNUS DA PROVA DA
ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.

1. O crime tipificado no artigo 347, do Código Eleitoral de Desobediência
Eleitoral exige a presença do dolo, isto é, da vontade livre e consciente
do agente recusar cumprimento a ordens da Justiça Eleitoral ou por
embaraços à sua execução.

2. A prova da alegação da existência do crime, nos termos do artigo 156, do
Código de Processo Penal, incumbe ao órgão acusador.
Num. 43888740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

3. Diante da ausência de prova do dolo, resta caracterizada a atipicidade
do crime de Desobediência Eleitoral.

4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060000806, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/11/2023 – grifos acrescidos).

“HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INVESTIGAÇÃO
ACERCA DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 347, DO CÓDIGO
ELEITORAL. INFORMAÇÃO GENÉRICA DE QUE A PACIENTE "TENTOU
TIRAR FOTO DURANTE A VOTAÇÃO". ATIPICIDADE DA CONDUTA
REFERENTE AO ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
ORDEM JUDICIAL DIRETA E INDIVIDUALIZADA ENDEREÇADA À
PACIENTE. PRECEDENTES. O MERO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS
GERAIS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO DO TSE SOBRE A PROIBIÇÃO DO
PORTE DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR NA CABINE DE
VOTAÇÃO NÃO CONFIGURA O DELITO EM REFERÊNCIA. LIMINAR
TORNADA DEFINITIVA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR O
TRANCAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. COM DETERMINAÇÃO.
”

(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060006693, Rel. Des. Danyelle Galvão,
DJE, Data 15/05/2023 – grifos acrescidos)

Com efeito, na seara eleitoral, há que se considerar as circunstâncias e a natureza
da conduta praticada pelo agente para que ocorra seu perfeito enquadramento no art. 347 do
Código Eleitoral.

Analisando-se o caso em comento, em apertada síntese, verifica-se que se trata de
conduta atribuída a JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR, ocorrida dentro da seção eleitoral nº 012,
da 057ª Zona Eleitoral de Andirá, no 2º Turno das Eleições 2022, uma vez que o eleitor teria
entrado ao interior da cabina de votação de porte de aparelho de telefonia celular, o que estaria
em desacordo com o previsto no art. 116 e 116-A da Resolução TSE nº 23669/2021.

Pois bem. O Código Eleitoral em seu art. 119 e seguintes, traz a normativa acerca
dos trabalhos a serem realizados pelos componentes da mesa de receptora de votos no dia da
votação. Desta forma, verifica-se no artigo 127, incisos III e IV, e artigos 139 e 140 do CE, que
dentre as funções de competência do cargo de presidente da mesa receptora de votos, estão o
de manter a ordem e o exercício de polícia dos trabalhos eleitorais:

Art. 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a
quem o substituir:

(...) III - manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária;

IV - comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as
ocorrências cuja solução deste dependerem;

Art. 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia
dos trabalhos eleitorais.

Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus
membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e, durante o
tempo necessário à votação, o eleitor.
Num. 43888740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

§ 1º O presidente da mesa, que é, durante os trabalhos, a autoridade
superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem
e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório da
liberdade eleitoral; (...)

Nesta linha, verifica-se que o presidente da seção eleitoral, ou quem estiver lhe
substituindo na função, nos termos das competências que lhe são atribuídas pelos dispositivos
acima, poderia de certa forma, ser considerado como o executor regularmente investido nas suas
funções, para funcionar como longa manus da autoridade que expede a ordem judicial.

Dito isto, entende-se até possível a interpretação, salvo melhor juízo, de que a
ordem proferida pelo presidente da seção eleitoral, ou quem estiver lhe substituindo, em
circunstâncias que exijam o emprego do exercício de polícia dos trabalhos eleitorais, se reveste
de caráter judicial, como mencionado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43802861).

Todavia, das circunstâncias que envolvem o caso em análise, verifica-se que, além
do fato da vedação em questão, porte de aparelho de telefonia celular no interior da cabina de
votação, possuir previsão em norma abstrata e genérica expedida pelo TSE (Resolução nº
23.669/2021), o que, de acordo com a jurisprudência, já afastaria a tipificação da conduta no art.
347 do Código Eleitoral, há de se analisar o conjunto probatório colhido na fase judicial.

Neste ínterim, verifica-se a existência da prova documental consistente de Ata de
Mesa Receptora de Votos (ID. 43772948, p. 9, linhas 18/25), a qual deu início à investigação que
foi deflagrada. Confira-se:

Num. 43888740 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

Neste tocante, ressalte-se que o conteúdo da ata não é contundente em afirmar que
houve uma ordem direta e individualizada ao eleitor José Oscar Ribeiro Júnior por parte de um
dos membros da mesa receptora de votos. E que, na sequência, o eleitor ciente da ordem que lhe
fora proferida, de forma expressa e inequívoca, teria optado, de forma consciente e livre, em não
dar cumprimento ao que lhe fora ordenado.

Ademais, verifica-se que a ata não apresenta maior detalhamento acerca da ordem
proferida e da subsequente recusa, o que permitiria ensejar, após análise conjunta com as
demais provas existentes nos autos, um possível enquadramento no art. 347 do Código Eleitoral.

De outro lado, a ata apresenta a descrição de detalhes que, devido ao sigilo do voto,
o eleitor fica posicionado atrás da cabina no momento do voto, seriam de difícil visualização por
parte dos membros da mesa receptora: “(...) mas no momento da votação tirou o aparelho de
dentro da calça e fotografou o voto (...)”, o que revela, salvo entendimento em contrário, um grau
de incerteza acerca da ocorrência dos fatos ali registrados em ata.

Pois bem. Passando à análise da oitiva das testemunhas, verifica-se que na fase
investigativa (Inquérito Policial nº 2022.0089333) foram ouvidos 03 (três) membros da mesa
receptora de votos, a saber, Regiane Cristina Zapateiro Oliveira (1ª mesária), Karina Nardoni
Gonçalez (2ª mesária) e Phablio Eudoxio da Silva Cardoso de Oliveira (1º secretário), porém, não
houve a oitiva da presidente da seção eleitoral nº 012, Rafaela Silva de Camargo.

Já durante a fase de instrução processual, foram ouvidas somente 02 (duas)
testemunhas, a saber, Regiane Cristina Zapateiro Oliveira (1ª mesária) e Karina Nardoni
Gonçalez (2ª mesária), tendo sido dispensada pelo Ministério Público de Primeiro Grau, a oitiva
da testemunha Phablio Eudoxio da Silva Cardoso de Oliveira (1º secretário), conforme Termo de
Audiência e Instrução (ID. 43773050). Ressalte-se ainda que, de forma similar à fase
investigativa, a presidente da seção eleitoral nº 012, Rafaela Silva de Camargo, não foi ouvida em
juízo.

Dessa forma, durante a instrução do processo o representante do Ministério Público
Eleitoral deixou de arrolar a presidente da mesa receptora da seção eleitoral nº 012 (conforme rol
de testemunhas que acompanham a denúncia, ID. 43772966), autoridade máxima dentro do
recinto da seção eleitoral, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pelos artigos 127,
incisos III e IV, e artigos 139 e 140, todos do CE, dentre os quais, o de manter a ordem e o
exercício de poder de polícia dos trabalhos eleitorais.

Ademais, verifica-se que a desistência da oitiva de Phablio Eudoxio da Silva
Cardoso de Oliveira, que ocupou o cargo de 1º secretário da seção eleitoral, veio a prejudicar a
elucidação dos fatos, uma vez que uma das funções atribuídas a este cargo justamente é a
elaboração da ata da mesa receptora, de forma conjunta, com o presidente da seção eleitoral, os
quais, provavelmente, poderiam esclarecer melhor o registro feito em ata do ocorrido em relação
ao eleitor José Oscar Ribeiro Júnior, caso tivessem sido ouvidos em juízo.

Já na fase de instrução processual, os depoimentos prestados pelas componentes
Num. 43888740 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

da mesa receptora de votos, Regiane Cristina Zapateiro Oliveira e Karina Nardoni Gonçalez, as
quais, respectivamente, ocuparam os cargos de 1ª e 2ª mesárias nas Eleições 2022, junto à
seção nº 012, não apresentaram congruência acerca da ocorrência efetiva de ordem direta e
individualizada dirigida ao réu JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR, em momento prévio à sua
entrada na cabina de votação, no concernente à vedação de porte de aparelho de telefonia
celular durante o momento do voto. Ademais, verifica-se divergência acerca do relatado por
ambas em relação aos possíveis sons (clicks) emitidos a partir do aparelho celular no momento
do voto.

Veja-se trecho extraído da sentença recorrida que relata as divergências verificadas
nos depoimentos das testemunhas:

A testemunha Regiane Cristina Zapateiro de Oliveira (...) Relatou que elas
falavam para todo mundo que tinha que deixar o celular na mesa, havendo,
inclusive, um papel escrito que era para deixar lá. Narrou que o acusado
disse que não tinha celular, mas que ele entrou com o aparelho dentro da
roupa. Contou que ouviram o “click” da foto, pois o denunciado não tinha
tirado o som. Afirmou que o réu tirou 02 (duas) fotos. Narrou que, neste
momento, falaram para o acusado que ele não podia estar com o celular lá,
que era proibido. Relatou que o denunciado afirmou que iria apagar a foto, mas
que não tinha autoridade para confirmar se ele havia apagado. Disse não se
lembrar de ter visto a foto no celular (...).

A testemunha Karina Lucelia Nardoni Gonçalves, (...) Contou que o réu foi
até a urna eletrônica e escutaram um “click”. Narrou que todos os mesários
perceberam. Disse que solicitaram ao acusado e ele afirmou que ia apagar a
foto. Afirmou que, na sequência, o acusado já saiu do local. Relatou não ter
visto a foto. Indagada pelo representante do Ministério Público se haviam
avisado verbalmente o acusado, a testemunha respondeu que elas iam
reforçando a proibição para as pessoas. Narrou não lembrar se o
acusado afirmou, no dia, que estava sem o celular. Contou que não dava
para visualizar se o denunciado estava com celular, pois, em caso
contrário, já teriam falado para ele deixar o celular na mesa. Disse que não
ouviram nenhuma ligação recebida pelo réu. Relatou somente ter ouvido o
“click”.

Da análise dos depoimentos (ID’s 43773052 a 43773056) e dos trechos acima
reproduzidos, verifica-se, em suma, que Regiane Cristina Zapateiro de Oliveira afirma ter
solicitado ao eleitor que deixasse seu celular na mesa; que foram tiradas duas fotos; que ouviu
dois clicks; que o eleitor falou que iria apagar as fotos.

Já Karina Lucelia Nardoni Gonçalvez não afirmou com certeza se solicitaram ao
eleitor que deixasse o celular na mesa; que ouviu um click; que o eleitor falou que iria apagar a
foto.

Ou seja, constata-se insegurança das mesárias ao relatarem a sequência de fatos
ocorridos que envolvem a situação em questão, por vezes, os depoimentos apresentaram
contradições, principalmente, em relação à existência ou não de ordem direta, expressa,
individualizada e dirigida ao eleitor acerca da vedação do celular no interior da cabina de votação.

Somado a isto, verifica-se do interrogatório do réu, afirmação no sentido de que não
houve aviso por parte dos mesários acerca da vedação relativa ao porte de aparelho de telefonia
celular no momento da votação. Ainda, relatou que recebeu uma ligação durante a votação e que,
naquele momento, falou às mesárias que estava desligando o aparelho. Veja-se trecho extraído
da sentença recorrida:

Num. 43888740 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

O réu, José Oscar Ribeiro Junior, em seu interrogatório judicial, negou os
fatos. (...) Afirmou que não foi da forma narrada pelas testemunhas que as
coisas aconteceram. Explicou não ter visto os avisos nas paredes, já que o
local é um colégio e tem diversos papéis pendurados. Relatou ter entrado para
votar rápido e sair, e não para ficar lendo os papéis. Contou que ficou
conversando com algumas pessoas na fila e, quando foi votar, passou
com o celular no bolso, mas que ninguém lhe avisou da proibição. Disse
que, na teoria, as mesárias tinham que avisar, o que não ocorreu, e que
também não viu nenhum papel com as informações. Afirmou que trabalha
como mototaxista e que aquele era um dia que precisava ganhar dinheiro.
Explicou que, quando o seu telefone tocou, pegou o aparelho e falou para
as mesárias: “já desliguei”. Contou que, na sequência, colocou o celular no
bolso de novo e saiu. Afirmou que ninguém lhe falou nada sobre não poder
porta-lo no momento da votação. (...) Relatou que, diretamente da cabine,
falou para as mesárias: “já desliguei”, votou e saiu da Seção. Afirmou ser
impossível as mesárias terem ouvido o “click”. Relatou que não tem como elas
saberem se ele tirou o celular da calça, já que estava atrás da cabine, e que
isso são conjecturas incabíveis. Disse não ter existido conversa sobre ele
ter apagado foto.

Neste contexto, em que pesem as instruções acerca da vedação de porte de
aparelho de telefonia celular no interior da cabina de votação sejam de amplo conhecimento, bem
como tais informações estivessem afixadas, mediante avisos/cartazes, no interior da seção
eleitoral, fato é que, além de consistirem de instruções, orientações genéricas/abstratas
repassadas por meio de resolução expedida pelo TSE, normativa que, por si só, não é apta a
ensejar a tipificação prevista no art. 347, do Código Eleitoral, os depoimentos prestados pelas
mesárias não convergem entre si, principalmente, no tocante à ocorrência efetiva de ordem
direta e individualizada dirigida ao réu JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR.

Dessa forma, verifica-se dúvida acerca da ocorrência da ordem proferida ao eleitor,
eis que o conjunto probatório não permite afirmar efetivamente se houve uma ordem dirigida
especificamente a JOSÉ OSCAR RIBEIRO JUNIOR, que após ouvi-la, se recusou a dar
cumprimento.

Ademais, o depoimento prestado pelo réu diverge em muitos pontos das
declarações das testemunhas de acusação, motivo pelo qual, entende-se que merece guarida a
sentença recorrida, ante ausência de elementos de prova acerca da materialidade delitiva
narrada na denúncia, uma vez que que paira dúvida acerca tipicidade da conduta realizada pelo
eleitor.

Confiram-se trechos da decisão absolutória, transcritos in verbis:

“(...) Para a prolação de sentença condenatória, faz-se necessária a
comprovação cabal a respeito da existência material dos fatos que embasam a
pretensão punitiva do Estado, bem como de sua autoria, dependendo aqui o
decreto condenatório da inexistência de circunstância que exclua o crime ou
isente o denunciado de pena.

Contudo, a materialidade não restou comprovada, pois, inexistem provas
seguras a assegurar a real prática do delito de desobediência

De fato, o decreto absolutório é medida necessária, uma vez que não há
provas suficientes acerca da materialidade do crime, em tese, praticado.

Num. 43888740 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

Em que pese existisse diversos avisos de papéis espalhados pela Sessão
Eleitoral, não é possível aferir, com a certeza necessária, se as
testemunhas, que atuavam como mesárias no dia dos fatos, deram ordem
expressa e individualizada ao réu para que não fosse até à cabine com
seu aparelho telefônico.

(...) Ocorre que, para configuração do crime de desobediência eleitoral, não
bastam normas e avisos genéricos, sendo necessário ordem judicial direta e
específica, o que não se observa, de forma concreta, no caso em tela.

(...) Verifica-se, portanto, que não há provas suficientes para motivar a
condenação do réu pela infração penal narrada na denúncia.

Assim, imperiosa a absolvição do réu, eis que a dúvida acerca da
existência do crime não pode ser considerada em desfavor do acusado,
em prestígio ao consagrado princípio constitucional da presunção de
inocência, do qual decorre a máxima “in dubio pro reo”.

Oportuno esclarecer também, que a condenação precisa estar calcada em
juízo de certeza, o que não se extrai do presente processo-crime. Neste
sentido, é a lição de Guilherme de Souza Nucci: “Se o juiz não possui provas
sólidas para a formação do seu convencimento, podendo indicá-las na
fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
Logicamente, neste caso, há possibilidade de se propor ação indenizatória na
esfera cível”[1].

Dessa forma, por não haver prova hábil a fundamentar o decreto condenatório,
o pedido contido na denúncia deve ser julgado improcedente, devendo o
denunciado ser absolvido, com base no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (...)” (grifos acrescidos)

Assim, analisando-se os depoimentos das mesárias e o interrogatório do eleitor,
ainda que não seja possível descartar que a situação tenha efetivamente ocorrido, o fato é que
não há prova robusta do cometimento do ilícito.

Nestes termos, embora a prova da alegação da existência do crime seja de
incumbência do órgão acusador, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, constata-
se, em específico, no caso em apreço, que o parquet se desincumbiu de produzir provas
convincentes no sentido de demonstrar de forma cabal, a ocorrência de ordem expressa e de que
houve a recusa deliberada do eleitor em cumpri-la.

De modo que a situação ocorrida no segundo turno na seção eleitoral nº 12, tal
como foi apresentada e narrada na fase instrutória, mediante conjunto probatório existente, não
permite criminalizar a conduta do eleitor, ainda que a sua vida pregressa apresente delitos de
outras ordens, como se verifica da consulta efetuada aos antecedentes criminais de JOSÉ
OSCAR RIBEIRO JÚNIOR, junto ao Sistema Oráculo do TJ/PR (ID. 43772976), ressaltando-se
igualmente, nos termos da certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (ID. 43772972),
observar-se NÃO CONSTAR registro de condenação criminal eleitoral, transitada em julgado,
para o eleitor, não havendo que se falar em termos de reincidência específica no presente caso.

Ressalte-se aqui que, de forma ímpar, é inegável e claro o entendimento de que a
vedação contida nos artigos 116 e 116-A da Resolução TSE nº 23.669/2021 é de extrema
importância e necessidade para o devido processo de votação no dia do pleito, sendo de notória
relevância sua observância para a condução e normalidade do processo de votação no interior
Num. 43888740 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

nas seções eleitorais.

Todavia, após a análise mais detalhada do caso em apreço, constata-se que o
conjunto probatório produzido durante a fase de instrução processual não foi suficiente e apto a
comprovar a conduta delitiva por ora analisada, podendo a situação ter ficado, de certa forma,
mal comprovada nos autos e eivada de incertezas.

Desse modo, certo é que, diante das graves sanções que podem ser aplicadas, a
seara penal exige certeza, dentre as quais, acerca da tipicidade da conduta realizada, e diante da
mínima dúvida, impõe-se a absolvição.

Assim sendo, pelo exposto, entende-se que a sentença recorrida deve ser mantida
integralmente por seus próprios fundamentos, mantendo-se, portanto, a absolvição do réu JOSÉ
OSCAR RIBEIRO JUNIOR pela prática do crime descrito no art. 347 do Código Eleitoral, ante
ausência de lastro mínimo probatório de materialidade e tipicidade da conduta delitiva observada
neste caso, em específico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo,
porquanto, prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro reo no presente caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, diante da argumentação acima expendida, voto pelo
conhecimento e não provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença a quo que absolveu JOSÉ OSCAR
RIBEIRO JUNIOR, por seus próprios fundamentos.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e tenho a honra de acompanhar o e. relator quanto
ao resultado do julgamento. Todavia, com a devida vênia, trago algumas considerações
adicionais.

Recapitulando o voto proferido pelo e. relator, tem-se que o não provimento
do recurso da acusação lastreia-se (i) na atipicidade da conduta, por haver norma
genérica disciplinando a matéria, e (ii) na dúvida acerca da ocorrência da ordem proferida
ao eleitor, face às inconsistências na prova produzida.

[1] GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª Edição. Grupo Gen-Atlas,
São Paulo, SP. 2016. pp. 195-196.
[2] ZILIO, Rodrigo Lópes. Crimes Eleitorais. 2ª Edição. Ed. JuPodivm, Salvador, BA. 2016. pp.206.
[3] GOMES, SUZANA DE CAMARGO. Crimes Eleitorais, 4ª Edição, 2010, Editora RT.
Num. 43888740 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

Na minha ótica, a atipicidade da conduta efetivamente se encontra presente,
também por outro motivo: a consequência prevista na Resolução nº 23.669/2021 para a
recusa em entregar o aparelho celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico capaz de
ser utilizado para a violação do sigilo do voto reside no impedimento de o eleitor votar, in
verbis:

Art. 116-A A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de
ingressar na cabina de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia
celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação
ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de
que esses aparelhos lhe sejam entregues. (Incluído pela Resolução n°
23.708/2022)
Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no
caput deste artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar
e a presidência da mesa receptora constará em ata os detalhes do ocorrido, e
acionará a força policial para adoção das providências necessárias, sem
prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz eleitoral. (Incluído pela Resolução
n° 23.708/2022)
[não destacado no original]

Portanto, havendo consequência administrativa muito menos gravosa para a
hipótese de recusar a entrega do aparelho celular, não se justifica a aplicação de sanção
de natureza criminal. Essa, aliás, é a compreensão do TSE para a matéria em hipótese
similar, para a qual há previsão de consequência criminal e administrativa para a falta não
justificada de mesário no dia das eleições:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
INADMISSÃO NA ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA OU
ABANDONO DE SERVIÇO ELEITORAL. ART. 344 DO CÓDIGO
ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO DE MESÁRIO CONVOCADO.
ATIPICIDADE. ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL. PREVISÃO DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESSALVA DE CUMULAÇÃO
COM SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DESPROVIMENTO.
1. A ausência de mesário no dia do pleito não caracteriza crime, mas
infração administrativa, em razão do disposto no art. 124 do Código
Eleitoral, que não contém ressalva quanto à possibilidade de cumulação com
a reprimenda de natureza penal (HC nº 638/SP, Rel. Min. Marcelo Ribeiro,
julgado em 28.4.2009, DJe de 21.5.2009).
2. Aplica-se na espécie o princípio da intervenção mínima, norteador do
poder punitivo do Estado, segundo o qual o Direito Penal tem caráter
subsidiário em relação aos demais ramos do ordenamento jurídico, de modo
que somente deverá ser invocado em ultima ratio, quando os demais ramos
não forem capazes de assegurar a proteção dos bens de maior relevância.
3. O incentivo à participação voluntária dos cidadãos nos trabalhos realizados
no dia da votação, institucionalmente operacionalizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral por meio do Programa Mesário Voluntário, é desiderato que não se
coaduna com a severidade de punição na esfera penal ao mesário faltoso,
especialmente diante da proporcional e razoável penalidade pecuniária
Num. 43888740 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

aplicável aos termos estabelecidos no art. 124 do CE.
4. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR-AI nº 4184/PR, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
17/02/2020, não destacado no original]

Portanto, havendo a expressa previsão de que o eleitor que recusar entregar
seu aparelho celular não terá autorizado o acesso à cabine de votação, afigura-se
incongruente considerar que ele cometeu crime ao recusar cumprimento à ordem de
entrega e votar - já que, nesse caso, haveria falha de procedimento da mesa receptora de
votos.

Isso, claro, se estivesse comprovada a recusa - e, também aqui, minha
percepção é algo distinta do relator.

A meu sentir, não se trata da falta de prova de que houve uma ordem e uma
recusa, mas sim na prova robusta de que não houve ordem alguma.

Com efeito, da prova efetivamente produzida nos autos, tem-se que consta
na ata da seção eleitoral o seguinte:

Nesse documento consta claramente que "foi solicitado em deixar o celular
na mesa". Solicitado, não ordenado, e consoante doutrina de José Jairo Gomes, indicada
no voto do e. relator, "Mera solicitação, pedido ou exortação endereçados ao destinatário
não caracterizam o delito em apreço."

Da mesma forma, nos depoimentos das testemunhas não há nenhuma
indicação de que teria sido dada uma ordem ao recorrido.

A testemunha Regiane Cristina Zapateiro de Oliveira disse que, após o réu
ter se dirigido à urna, escutaram um click, percebendo somente então que ele portava
um aparelho celular, e que nesse momento "falaram para o acusado que ele não podia
estar com o celular lá, que era proibido". Destaco: após ter efetuado o voto. Essa
testemunha disse também que "falavam para todo mundo que tinha que deixar o celular
na mesa"; isso, no meu entender, consiste em dar conhecimento da norma aos eleitores e
não em emitir uma ordem direta, inequívoca e individualizada àquele eleitor específico.

Num. 43888740 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03

Na mesma linha, a testemunha Karina Lucelia Nardoni Gonçalves disse que
"o réu foi até a urna eletrônica e escutaram um click" e que, por essa razão, "solicitaram
ao acusado e ele afirmou que ia apagar a foto". Depôs ainda "não lembrar se o acusado
afirmou, no dia, que estava sem o celular" e que "não dava para visualizar se o
denunciado estava com o celular, pois, em caso contrário, já teriam falado para ele deixar
o celular na mesa".

Portanto, não se trata de prova insuficiente da existência de ordem direta,
inequívoca e individualizada ao recorrido, mas sim de prova robusta da inexistência dessa
ordem.

Forte nesses fundamentos, os quais acrescento ao presente acórdão, tenho a
honra de acompanhar o e. relator no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.

JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600104-44.2022.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
- RECORRIDO: JOSE OSCAR RIBEIRO JUNIOR - Advogada do RECORRIDO: GABRIELA
RIBEIRO SCALA - SP465312.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. O desembargador eleitoral José Rodrigo Sade declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888740 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/06/2024 16:03:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061816030497400000042844157
Número do documento: 24061816030497400000042844157
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/06/2024 18:56:03